Tribunal: TCU
Processo: 027.675/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8798/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os vínculos laborais referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Considerando que, se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, os presentes atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.675/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Miranda Rodrigues Chaker Neder (XXX.478.557-XX); Ana Luiza Fernandes Calil (XXX.894.707-XX); Andrea de Castro Martins Bahiense (XXX.274.857-XX); Bruno Marconi da Costa (XXX.300.287-XX); Daiane de Jesus Viegas (XXX.212.568-XX); Daniel Lopes de Castro (XXX.061.269-XX); Eduardo Cardoso Daflon (XXX.598.287-XX); Fuviane Galdino Moreira (XXX.244.057-XX); Jeannie Rangel Borges (XXX.170.267-XX); Jose Fernando Doria da Silva Moura (XXX.917.937-XX); Josiele Cristina da Silva Araujo (XXX.022.627-XX); Julia Geminiani Andrade Baptista (XXX.638.667-XX); Julio Cesar de Araujo Vanelis Soares (XXX.501.477-XX); Leticia Dale Munhoz (XXX.422.787-XX); Luana Costa Pierre de Messias (XXX.157.553-XX); Raquel Aitken Soares (XXX.954.787-XX); Renato Coimbra Frias (XXX.186.447-XX); Tamara Lopes Rocha de Oliveira (XXX.930.186-XX); Wagner Ribeiro Dassumpcao (XXX.749.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.